Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, em 06.02.2020, de passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife, com previsão de embarque em 08.04.2020, pela quantia de R$ 2.543,86. Cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19). Posterior remarcação das passagens para o trecho Brasília – Florianópolis, com previsão de embarque em 17.09.2020 às 06h05 e retorno em 21.09.2020 às 18h45. Aduz o requerente que, em 10.09.2020, foi comunicado que o voo havia sido cancelado, tendo sido ofertada possibilidade de reacomodação em voo com embarque em 17.09.2020 às 06h00 e retorno em 21.09.2020 às 11h.05. Alega que não teria concordado com a alteração, fato que culminou na necessidade de aquisição de novas passagens em outra companhia aérea, sendo a data de embarque no dia anterior e de retorno no dia posterior ao inicialmente programado, o que teria lhe gerado transtornos no trabalho. Pugna pela compensação dos danos extrapatrimoniais.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).

IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

VI. Com isso, aludidas normas temporárias buscam otimizar (ou distribuir) os efeitos jurídicos derivados da inadimplência dos contratos de execução diferida no curso de uma situação extraordinária (pandemia do COVID-19).

VII. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

VIII. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais da parte consumidora. Com efeito, tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

IX. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.

X. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em pleno pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto à manutenção da programação originária dos voos. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).